Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL POR PARTE DA CREDORA NA COBRANÇA DA DÍVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargada contra sentença que, nos autos de embargos à execução, acolheu parcialmente os embargos aviados, para reconhecer a existência de excesso de execução e condenar a credora à repetição em dobro do valor cobrado em excesso, na forma do art. 940 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a condenação da embargada/apelante à penalidade prevista no art. 940 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé. A violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa (art. 80 do CPC). O dolo e a má-fé da parte não podem ser presumidos.
4. Nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
5. No julgamento do Tema n. 622 da sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.
6. A credora, tão logo instada nos autos a se manifestar sobre a possível existência de excesso de execução, não hesitou em reconhecer o seu próprio erro na cobrança e a apontar o valor que entendia, de fato, devido. Tal circunstância denota a inexistência de má-fé e afasta, por consequência, a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.